Tribunal: STJ
Processo: 2147388-33.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798542 - SP (2024/0434405-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: F G DA S
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 217-A, § 1o, DO CÓDIGO
PENAL. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. MATÉRIA
INTEGRALMENTE
EXAMINADA
EM
HABEAS
CORPUS
ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Estando demonstrado que a matéria veiculada no recurso especial já
1.
fora integralmente apreciada por esta Corte no julgamento de habeas
em sede de agravo regimental, mostra-se
anterior, inclusive
corpus
correta a conclusão pela prejudicialidade do recurso especial, por
manifesta reiteração de pedido.
A pretensão de análise do recurso especial posterior, em que se
2.
apresentam teses idênticas às já apreciadas em
, consiste
habeas corpus
em tentativa injustificável de novo julgamento das mesmas questões.
Agravo regimental não provido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c8d2e2c-c41d-4b3e-8355-e42fde450d6c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798542 - SP (2024/0434405-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: F G DA S
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 217-A, § 1o, DO CÓDIGO
PENAL. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. MATÉRIA
INTEGRALMENTE
EXAMINADA
EM
HABEAS
CORPUS
ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Estando demonstrado que a matéria veiculada no recurso especial já
1.
fora integralmente apreciada por esta Corte no julgamento de habeas
em sede de agravo regimental, mostra-se
anterior, inclusive
corpus
correta a conclusão pela prejudicialidade do recurso especial, por
manifesta reiteração de pedido.
A pretensão de análise do recurso especial posterior, em que se
2.
apresentam teses idênticas às já apreciadas em
, consiste
habeas corpus
em tentativa injustificável de novo julgamento das mesmas questões.
Agravo regimental não provido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F. G. DA S. contra decisão que
julgou prejudicado o agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Alega a defesa, em síntese, que é possível a utilização simultânea do habeas
e do recurso especial, citando precedente do Supremo Tribunal Federal (RHC
corpus
253.826/AL). Sustenta, ainda, que a retratação da vítima, formalizada em vídeo e
escritura, configura prova nova hábil a ensejar a absolvição do agravante, inexistindo
necessidade de revolvimento fático-probatório, mas apenas de revaloração das provas já
constantes dos autos.
Requer, ao final, o provimento do agravo com a absolvição do agravante.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48400907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: dbca6bf6-11e1-4835-8592-ef6d22affde9

VOTO
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada julgou o agravo em recurso especial prejudicado, tendo
em vista tratar-se de reiteração de pedido já analisado nos autos do Habeas Corpus n.
944.140/SP, no qual a defesa igualmente buscava a desconstituição do trânsito em
julgado com base na retratação da vítima.
Naquele
, a tese ora apresentada foi objeto de apreciação aprofundada,
writ
inclusive em sede de agravo regimental, cujo provimento foi negado, por unanimidade,
pela Turma, sendo a ementa esclarecedora sobre as razões da denegação:

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217, §1o, DO
CÓDIGO PENAL. VÍTIMA TETRAPLÉGICA. INCAPACIDADE DE
OFERECER
RESISTÊNCIA.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE NA ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO
EM RETRATAÇÃO DA OFENDIDA, PRESTADA EM AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS
SUBSIDIANDO A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Entende esta Corte que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima ou de
testemunhas, em ação de justificação, não conduz necessariamente à
absolvição, especialmente quando os novos depoimentos estiverem
(AgRg no AREsp n.
dissociados das demais provas dos autos. Precedentes
2.516.094/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
13/8/2024
29/8/2024
Na hipótese, não obstante a retratação da vítima, colhida em sede de
2.
audiência de justificação, no sentido de que somente fez a denúncia sobre o
crime cometido pelo réu em momento de raiva pelo seu estado de saúde
(tetraplegia em razão de acidente automobilístico em que o réu dirigia o
veículo), a Corte local, ao julgar improcedente a segunda revisão criminal
ajuizada na origem, apontou a riqueza de detalhes apresentada na versão
judicial da vítima sobre o abuso sexual sofrido por ela, mesmo após o
transcurso de 3 (três) anos entre a data dos fatos e o dia da audiência de
instrução e julgamento em primeiro grau, além do testemunho da sua irmã,

que confirmou em juízo que ela lhe confidenciou o crime.
Somado a isso, além da ausência de verossimilhança da retratação fornecida
pela ofendida, quando confrontada com os demais elementos probatórios
coligidos ao feito de origem, a Corte de origem considerou perfeitamente
vislumbrável a hipótese de a vítima - que sequer consegue sair da cama sem
ajuda sozinha - ter sido posteriormente influenciada a se retratar a pedido de
Documento eletrônico VDA48400907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: dbca6bf6-11e1-4835-8592-ef6d22affde9

terceiros ou, tão somente, após ficar com receio dos desdobramentos da ação
penal. Nesse viés, ressalta-se do parecer ofertado pelo
Estadual que:
Parquet
(i) o vídeo no qual a vítima grava a sua retratação padece de credibilidade,
uma vez que não há demonstração de sentimento, tampouco de expressão de
arrependimento por uma suposta acusação ao réu, expressando, na realidade,
que ela está simplesmente lendo um roteiro; (ii) a escritura pública de
declaração da vítima também não é garantia de que ela, de fato, está se
retratando livre de qualquer tipo de pressão ou indução, sobretudo porque
sequer pode assinar o documento, em razão do seu sensível quadro de saúde.
Portanto, tendo o Tribunal
concluído, em sede de revisão criminal,
3.
a quo
que as provas apresentadas como novas pela defesa do paciente eram
insuficientes para a desconstituição da condenação transitada em julgado,
porquanto verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes
nos autos, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição
demandaria o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas,
providência inviável na estreita via do habeas corpus.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.

No presente recurso, não há qualquer elemento que justifique nova análise da
mesma matéria, tratando-se de mera reiteração com idênticos argumentos.

Desse modo, conforme exposto na decisão agravada, tendo a defesa se
utilizado simultaneamente do
e do recurso apropriado, tem-se manifesta a
habeas corpus
subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente recurso especial, por se
tratar de mera reiteração. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a

tramitação concomitante de recursos e
manejados contra o mesmo ato, sob
habeas corpus
pena de violação do princípio da unirrecorribilidade". (AgRg no HC n. 823.337/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
21/8/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida
nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça - RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, "não
conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não
Documento eletrônico VDA48400907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: dbca6bf6-11e1-4835-8592-ef6d22affde9

tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida",
lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por
meio da interposição do agravo regimental.
2. Não se mostra adequada a possibilidade de análise da matéria para eventual
concessão da ordem de ofício, haja vista a interposição concomitante de
recurso especial perante o Tribunal de origem. Com efeito, nos termos da
jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de
habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena
de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 809.553/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
16/8/2023
Ademais, já tendo o mérito recursal sido efetivamente examinado no
julgamento do
, concluindo-se pela impossibilidade de desconstituição das
habeas corpus
conclusões das instâncias ordinárias, em razão da necessidade de reexame de fatos e
provas, tem-se que o presente recurso revela mera reiteração, uma vez que tem-se a
mesma parte, o mesmo acórdão recorrido, formulando-se o mesmo pedido, com
fundamento na mesma causa de pedir. Dessa forma, fica prejudicado o exame da matéria
no presente instrumento recursal.
No mesmo sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. TESE ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR.
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou
prejudicado o recurso especial, em razão da tese de atipicidade da conduta
pela aplicação do princípio da insignificância já ter sido analisada em habeas
corpus anterior (HC 883.709/PB).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso especial
fica prejudicada com o julgamento anterior de habeas corpus onde a matéria
de mérito já restou decidida.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em consonância com precedentes que afirmam a
prejudicialidade do recurso especial quando a mesma matéria já foi julgada
em habeas corpus.
4. No exame anterior do habeas corpus se decidiu não ser possível a aplicação
do princípio da insignificância em casos de reiteração delitiva, tampouco em
hipóteses onde a quantidade de munições não é considerada ínfima.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "Se o recurso especial veicula mera reiteração de matéria
que já fora formulada em anterior habeas corpus, resta prejudicado o apelo."
Documento eletrônico VDA48400907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: dbca6bf6-11e1-4835-8592-ef6d22affde9

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.415.816
/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
2/4/2024
8/4/2024
(AgRg no AREsp n. 2.839.537/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
8/4/2025
14/4/2025

Quanto ao julgado do STF citado pela defesa, além de não se tratar de
precedente vinculante, convém esclarecer que se trata de hipótese diversa da tratada
nestes autos.
Naquele caso, as alegações apresentadas no recurso prévio eram diversas das
alegadas no
, não se tratando de mera reiteração. Tal circunstância,
habeas corpus
inclusive, ensejou a ressalva pelo Relator no sentido da inaplicabilidade do entendimento
da Suprema Corte "no sentido de incabível a mera reiteração de pedido anteriormente
formulado e já examinado" - note-se, exatamente a hipótese ora em análise -, uma vez
que, naqueles feito, "o recurso especial ainda não foi analisado por aquela Corte pois (...)
sequer houve juízo de admissibilidade do recurso".
No presente agravo regimental, pelo contrário, o
foi julgado
habeas corpus
previamente, com exaurimento da análise da matéria, sendo que o recurso especial
posterior, em que se apresentam idênticas teses, consiste em tentativa injustificável de
novo julgamento das mesmas questões.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48400907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: dbca6bf6-11e1-4835-8592-ef6d22affde9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0434405-4
AREsp 2.798.542 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000614220208260337 21473883320248260000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F G DA S
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F G DA S
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485809908209164@
2024/0434405-4 - AREsp 2798542 Petição : 2025/0040122-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:49:52
Código de Controle do Documento: A7C4F844-5ECD-431B-B8E3-293C6058F441